Tribunal: STF
Processo: RE 99741
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA. O INTERESSADO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PODE
PROPOR DESDE LOGO A AÇÃO CONDENATÓRIA OU DESCONSTITUTIVA, POIS
NESTAS EXISTE CARGA DECLARATORIA INSITA AQUELES PEDIDOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR O ACÓRDÃO QUE JULGOU
A AUTORA, ORA RECORRENTE, CARECEDORA DA AÇÃO DE RESCISAO DO CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E REIVINDICAÇÃO DO IMÓVEL, POR NÃO TER
INTENTADO ANTERIORMENTE AÇÃO DECLARATORIA DE UMA DAS CLAUSULAS DA
AVENCA.